Tribunal: STF
Processo: Rcl 68042
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Processo 0734640-84.2021.8.07.0000), que teria, supostamente, aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 1.142-RG, RE 1.309.081, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/06/2021.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A reclamação em testilha está sendo ajuizada contra o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento mencionado, o qual utilizou o precedente dessa Corte formado no bojo do RE 1.309.081/MA – Tema 1142 - para negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    A princípio, o(a) reclamante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo de origem, a qual entendeu pelo indeferimento da fixação dos honorários da fase de conhecimento; porém o recurso restou desprovido, a teor da seguinte ementa:



    [...] 



    Ainda irresignado, interpôs recurso especial, bem como recurso extraordinário, porém, o(a) eminente Presidente(a) do Tribunal a quo admitiu o processamento do primeiro, e negou seguimento ao segundo. 



    Ato contínuo, o(a) recorrente interpôs agravo interno no apelo extraordinário para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso, porém, foi ele desprovido em razão de enquadramento da questão debatida no nobre recurso naquela descrita no representativo da controvérsia, verbis: 



    [...]



    Data maxima venia, o entendimento da autoridade reclamada afronta a garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de repercussão geral, em razão de sua má aplicação na hipótese vertente (988, IV CPC), valendo destacar que o decisum impugnado ainda não transitou em julgado, eis que opostos embargos declaratórios, os quais encontram-se pendentes de julgamento.



    [...] 



    Lamentavelmente, o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 1142 do STF, eis que a orientação sedimentada em repercussão geral afastou qualquer tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva, sendo essa a suposta pretensão dos recorrentes. 



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE 1.309.081/MA – Tema 1142) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. 



    O tema em foco decorreu da impossibilidade de expedição de Requisições de Pequeno Valor - RPV’s fracionadas dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva contra a Fazenda Pública, senão vejamos a tese assim ementada: 



    [...]



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que afastou a possibilidade do causídico de perseguir seus honorários sucumbenciais da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada, não obstante se tratar de honorários autônomos. 



    Ora, Excelência, há uma nítida diferença entre a matéria recursal fixada em sede de repercussão geral, a qual fora apontada na decisão reclamada, e a hipótese vertente.



     A uma, porque o juízo onde tramita a ação coletiva, oriunda desses autos, já declinou da sua competência por decisão não impugnada pelo devedor, tratando-se de questão já resolvida. 



    A duas, porque, em momento algum, busca-se o fracionamento do mesmo crédito honorário fixado na fase pretérita. Diferentemente, a pretensão dos recorrentes é a estipulação/fixação em si das verbas honorárias da fase de conhecimento, não havendo falar em execução coletiva e tampouco em ausência do direito aos honorários, os quais, na pior das hipóteses, podem ser adimplidos, nos autos do cumprimento de sentença, se observado o regime de precatórios. 



    Ressalta-se, ainda, que essa Suprema Corte, ao julgar o Tema 1142, afastou qualquer pretensão do causídico de se beneficiar quanto à repartição de um mesmo crédito fixado em ação coletiva, cuja intenção nada mais seria que o recebimento antecipado do pagamento da verba honorária. Diferentemente, in casu, o reclamante requer tão somente o seu adimplemento na forma da lei, pois se tratando de verba autônoma e fixada em fase processual pretérita, também por ele patrocinada, deve ser paga onde melhor lhe convier, ou seja, nos autos do cumprimento de sentença individual.”



    Ao final, requer, seja julgada procedente a Reclamação “de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 1142 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência ” (eDoc. 1, fl. 8). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    No caso particular, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Reclamante na origem, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fls. 6-8):



     “A controvérsia recursal cinge-se em aferir se é devido o arbitramento dos honorários de sucumbência, da fase de conhecimento, neste momento processual (cumprimento individual de sentença coletiva), tendo em vista que não foram arbitrados no acórdão exequendo. 



    Confiram-se dispositivos da sentença e do acórdão exequendos: 



    [...]



    De fato, observa-se que não foram arbitrados os honorários da fase de conhecimento, no acórdão exequendo. 



    Por outro lado, o acórdão exequendo corretamente determinou que os honorários da fase de conhecimento deveriam ser fixados no cumprimento de sentença. 



    Com efeito, o caminho seguido no voto condutor está preconizado no art. 85, §4º, II, do CPC, segundo o qual ‘não sendo líquida a sentença [como na hipótese], a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado’. 



    Contudo, revendo posicionamento outrora externado, tem-se por bem que o arbitramento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento seja realizado nos autos principais, sob pena de acarretar fracionamento do precatório para recebimento da rubrica em forma de requisição de pequeno valor nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, o que é vedado pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 100, §8º[1], e já consolidado no Recurso Extraordinário 1309081, com repercussão geral reconhecida (Tema 1142), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal’. 



    Ademais, realizar o fracionamento vindicado também burlaria a regra esculpida no art. 85, §3º, do CPC[2]. 



    Ou seja, a estratégia processual escolhida pelo credor ensejaria o arbitramento em percentuais superiores aos autorizados pela lei adjetiva.



    [...]



    Destarte, indevido o arbitramento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, no cumprimento individual de sentença coletiva; devendo o credor promover a liquidação do julgado, na ação principal.”



    Posteriormente foi interposto Recurso Extraordinário, admitido pela Presidência do TJDFT, porém o Presidente desta CORTE determinou a devolução dos autos consignando que o assunto versado no recurso extremo encontra correspondência com o Tema 1.142-RG. Em decisão de 21/10/2023, o Presidente do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do mencionado paradigma.



    O Agravo Interno interposto foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita (consulta site):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.142). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081/MA, paradigma do Tema 1.142, da lista de repercussão geral;



    II – Agravo interno não provido.”



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 1.142-RG, haja vista a impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios, que constituem crédito único e indivisível, sendo inviável a fixação dos honorários sucumbenciais com base na condenação individual de cada beneficiário em sentença coletiva contra a Fazenda Pública.



    De igual modo, observou essa CORTE no julgamento dos Agravos Internos nas seguintes Reclamações: Rcl 61.891 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 1/12/2023; Rcl 58998 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/6/2023, Rcl 62964 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2023; Rcl 60008 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 06/10/2023, este último com a seguinte ementa:



    “Agravo interno em reclamação constitucional. Reiteração das teses articuladas na petição inicial. Fracionamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Honorários advocatícios. Ação coletiva. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Não provimento. 



    1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o êxito do agravo regimental.



    2. Conforme declinado na decisão agravada, não há teratologia no ato reclamado ‘calcado na interpretação constitucional extraída de precedente obrigatório (Tema nº 1.142 da RG), fundada no § 8º do art. 100 da CF/88’, no qual se assentou a impossibilidade do fracionamento dos honorários em razão de sua natureza indivisível e una.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (RCL 60.002 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/10/2023.)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente